Tribunal: CARF
Processo: 10320.900756/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900756/2013-14
ACÓRDÃO
3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO
COMERCIANTE PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
LEGAL CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter
crédito referente ás aquisições de veículos novos, sujeitos ao regime
monofásico, cuja tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002,
para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes
veículos, não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação
legal contida na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I,
“”b”..
COFINS.
LEI
No
11.033/2004,
ARTIGO
17.
CRÉDITOS
DA NÃO
CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da
Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua
geração.

ACÓRDÃO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de incompetência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Renan Gomes Rego(substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do acórdão no 109-000.039 -
3a TURMA DA DRJ09:
Trata o processo de contestação contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento – PER
no 21916.31564.060110.1.5.11-0240, de Cofins não cumulativa – Mercado Interno,
relativo ao 1o trimestre/2005, no montante de R$ 195.891,82, e, em consequência, não
homologou as compensações declaradas nas Dcomp nos 07787.21627.060110.1.7.11-
0015, 03302.84813.060110.1.7.11-7970 e 23148.83056.060110.1.7.11-8603, vinculadas
ao direito creditório pleiteado, conforme Despacho Decisório da DRF São Luiz/MA
(rastreamento no 065790149), emitido em 02/10/2013, pela constatação da inexistência
de direito ao crédito pleiteado, tendo como enquadramento legal o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e art. 16 da Lei no 11.116, de 2.005.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada, por intermédio de seu representante
legal, apresentou, em 29/10/2013, Manifestação de Inconformidade, ressaltando
inicialmente que não consta do Despacho Decisório qualquer fundamentação fático-
jurídica que sustente a negativa do pedido de ressarcimento e que a decisão está
alicerçada em bases frágeis, negando vigência à lei federal específica, restringindo direito
assegurado por lei, violando o princípio da igualdade em razão de dar tratamento
tributário diverso em razão do tipo de atividade por ela exercida e maculando a validade
do ato administrativo em razão de vício em sua motivação, caracterizando cerceamento
ao seu direito de defesa. Diz que, no Despacho Decisório, não se verifica qualquer
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
3
fundamentação ou motivo legal para a prática do ato administrativo que indeferiu os
créditos decorrentes da aquisição de bens sujeitos à alíquota zero.
Ressalta a sistemática da não cumulatividade, trazida pelas Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, consistente na possibilidade de dedução de valores do tributo a
recolher, que permite ao contribuinte efetuar a dedução de créditos oriundos dos
valores pagos a título de PIS e Cofins sobre bens e/ou serviços objeto de faturamento
em etapas anteriores da cadeia produtiva. Diz que a Lei no 10.865, de 2004, alterou as
alíquotas dessas contribuições incidentes sobre a receita auferida pelos comerciantes
atacadistas e/ou varejistas de máquinas e veículos, reduzindo à zero, pelo fato de que
tais produtos estarem sujeitos à tributação monofásica. Expõe que o recolhimento das
contribuições se dá em uma única etapa da cadeia produtiva, no caso, os fabricantes ou
importadores é que recolhem o valor dos tributos por toda a cadeia produtiva, pois, em
relação aos comerciantes atacadistas e varejistas, a tributação passou a ser zero por
cento. Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, essas receitas passaram a se submeter
à sistemática da não-cumulatividade nos termos do seu art. 42. Por isso, com a edição da
Lei no 11.033, de 2004, entende que os revendedores de máquinas e veículos, quando
adquirem produtos sujeitos à alíquota zero na saída, como ocorre com os sujeitos à
tributação monofásica, poderão proceder à escrituração e manutenção do PIS e da
Cofins decorrentes das aquisições realizadas dos fabricantes e importadores, consoante
o art. 17. Cita soluções de consulta da SRF.
Diz que a vedação aos créditos nos casos de incidência monofásica, bem como dos
produtos constantes da Lei no 10.485, de 2002, apenas prevalecia enquanto vigorava a
redação original da Lei no 10.833, de 2003 (art. 3o, § 3o, incisos III e IV). Acredita, no
entanto, que essa situação mudou com a exclusão do inciso IV pela Lei no 10.865, de
2004, contida no art. 3o, I, da Lei no 10.833, de 2003 (I
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o); no que tange a venda de produtos e
mercadorias arrolados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, somente os
produtores e importadores estão impedidos da manutenção dos créditos, não se
aplicando aos revendedores das mesmas mercadorias e produtos. Para corroborar esse
seu entendimento, relembra que durante o período de sua vigência, o Governo, por
meio da MP no 413, de 3 de janeiro de 2008, tentou estender a vedação aos
‘distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das mercadorias e produtos
referidos no § 1o do art. 2o desta Lei’ mas essa proposta não foi aprovada pelo Congresso
Nacional. Ressalta que a própria Receita Federal entendeu, por meio de Solução de
Consultas, que a restrição aos créditos inerentes aos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de vendas dos produtos constantes da Lei n° 10.485, de 2002, era
aplicada apenas aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da nova redação
do inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003, dada pelo art. 21 da Lei n°
10.865, de 2004. Salienta que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, por ser norma
posterior, regulando a mesma matéria – alcance do direito de crédito, revogou o
comando do art. 3o, I, ‘b’, da Lei no 10.833, de 2003, que negava o aludido direito ao
crédito.
Salienta que o programa Dacon da RFB não disponibilizava possibilidade de lançamento
do crédito no Dacon, situação que veio a ser corrigida quando da geração do programa
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
4
2.5, que permite o lançamento de créditos não tributados no mercado interno, que é
relativo aos créditos do art. 17, da Lei no 11.033, de 2004.
Enfatiza que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não criou novos créditos, como quer
entender a Autoridade Fiscal, mas apenas permitiu a manutenção dos créditos
existentes e que o princípio da igualdade tributária proíbe que seja estabelecido um
tratamento diferenciado entre contribuintes em uma mesma situação sem que haja
critérios legitimadores dessa diferenciação entre os mesmos.
Por fim, requer seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade, para
declarar a nulidade do Despacho Decisório, por evidente vício de validade que ocasionou
cerceamento ao exercício do regular do direito de defesa, e que seja declarado a
comerciante de produtos sujeitos à tributação monofásica o direito à manutenção dos
créditos de PIS e Cofins decorrentes dos produtos adquiridos para revenda, com base no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.

Em julgamento, acordaram os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, em decisão assim
ementada:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
COFINS. MERCADO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO A CRÉDITO.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não
cumulatividade, pelas revendedoras de veículos automotores, em decorrência de vedação
legal expressa para o aproveitamento do crédito nas vendas submetidas à incidência
monofásica, desde a sua definição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
5

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reforçando os argumentos
de defesa, em especial: que não haveria incompatibilidade entre as sistemáticas não cumulativa e
monofásica, devendo o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 ser aplicado a todas as pessoas jurídicas,
independente delas estarem ou não submetidas ao sistema monofásico de recolhimento dessas
contribuições.
Por fim, protocolou petição defendendo a incompetência desta Turma
Extraordinária para apreciação do caso em epígrafe, requerendo sua redistribuição a uma Turma
Ordinária, sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas – Relatora
O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da preliminar de Incompetência da Turma Extraordinária

Preliminarmente, o Recorrente alega que os valores discutidos no presente litígio —
especialmente se considerado o conjunto dos processos administrativos fiscais que se pretende
julgar em bloco — correspondem a créditos tributários acumulados em montante superior ao
limite estabelecido no artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ainda que se adote como referência a data-base originária, e não a da
distribuição. Vejamos:

Processo
Data/Base
Principal
Multa
Total
10320.900769/2013-
93
CARF
outubro-13
R$ 1.659.678,19
R$
331.935,57
10320.900731/2018-
maio-18
R$
480.318,61
R$
96.063,71
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
6
25
CARF
10320.900732/2018-
70
CARF
maio-18
R$
60.892,47
R$
12.178,49
10320.900737/2018-
01
CARF
maio-18
R$
587.738,44
R$
117.547,62
10320.900763/2013-
16
CARF
outubro-13
R$ 1.494.406,43
R$
298.881,22
10320.900764/2013-
61
CARF
outubro-13
R$
324.443,50
R$
64.888,70
10320.900770/2013-
18
CARF
outubro-13
R$
356.913,72
R$
71.382,72
10320.900831/2013-
47
CARF
outubro-13
R$
743.326,37
R$
148.606,04
10320.900833/2013-
36
CARF
outubro-13
R$
240.299,21
R$
48.059,83
10320.902111/2018-
21
CARF
outubro-18
R$ 1.202.256,72
R$
240.451,29
10320.902112/2018-
75
CARF
outubro-18
R$
251.472,67
R$
50.294,51
10320.900769/2013-
93
CARF
outubro-13
R$ 1.659.678,19
R$
331.935,57

R$ 10.810.504,43

Desta feita, defende a incompetência desta Turma Extraordinária para apreciação
do caso em epígrafe, devendo ser redistribuição a uma Turma Ordinária, sob pena de nulidade.
Passo a analisar.
Diz o art. 65 do RICARF:

Art. 65: As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
7
até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim considerado o valor do principal
mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de
crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de
exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.

Nos termos do dispositivo acima, a distribuição de processos às Turmas
Extraordinárias deve recair, preferencialmente, sobre aqueles cujo valor controvertido seja
inferior a dois mil salários-mínimos.
Dessa forma, da interpretação literal do artigo 65, extrai-se:
1. O limite de alçada deve ser aferido de forma individualizada para cada processo. Não há
base legal ou jurisprudencial que sustente a análise conjunta de múltiplos processos com
base no valor agregado dos litígios, como pretende o Recorrente.
2. Ainda que se considerasse válida, apenas em tese, a argumentação apresentada, é
importante destacar o uso do termo “preferencialmente” no caput do artigo. Ou seja, o
limite de dois mil salários-mínimos não constitui impedimento absoluto para julgamento
de processos de valor superior, desde que observados os critérios de distribuição e
respeitado o limite de valor aplicável aos julgamentos presenciais.
Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência desta Egrégia Turma
Extraordinária.

Mérito

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente, empresa que atua na comercialização de veículos e autopeças,
alega que, com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004, tem direito à apropriação e utilização de
créditos de PIS e COFINS vinculados à aquisição desses produtos, ainda que sujeitos à incidência
monofásica das referidas contribuições, quando adquiridos de fabricantes ou importadores. Em
razão disso, insurge-se contra o indeferimento do pedido de ressarcimento desses créditos.
O regime monofásico de tributação – também denominado de tributação
concentrada – aplica-se ao PIS e à COFINS incidentes sobre a cadeia econômica de veículos e
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, conforme transcrição a seguir:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
8

Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de
2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos,
ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, às alíquotas
de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
fabricante: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito
décimos por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista
ou varejista ou para consumidores. (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)

(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I – caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
9
II – caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.18949, de 23 de
agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)

Desse modo, verifica-se que a tributação das contribuições é concentrada na etapa
inicial da cadeia produtiva, ou seja, nos fabricantes e importadores. Tal sistemática implica a
aplicação de alíquotas majoradas nesse ponto, permitindo a desoneração das etapas
subsequentes — notadamente as operações de revenda realizadas por atacadistas e varejistas,
como é o caso da Recorrente.
Dentro dessa lógica, tanto a Lei no 10.637/2002 (PIS) quanto a Lei no 10.833/2003
(COFINS) vedam expressamente o aproveitamento de créditos em relação a mercadorias
submetidas ao regime monofásico. O art. 3o da Lei no 10.833/2003, por exemplo, prevê que:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento): (...)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos
8 4 . 2 9 ,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas para
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças relacionadas
nos Anexos I e II da mesma Lei; (...)
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos:
(...)
B - no § 1° do art. 2° desta Lei. (grifo nosso)

Tais vedações são reproduzidas também pela Instrução Normativa SRF no
594/2005, que consolidou a legislação referente à incidência monofásica do PIS e da COFINS.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
10
A Recorrente, entretanto, sustenta que o advento do art. 17 da Lei no
11.033/2004 teria alterado tal cenário, permitindo o aproveitamento de créditos mesmo nas
vendas efetuadas com alíquota zero. Eis o teor do dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Todavia, a interpretação correta do art. 17 revela que ele não cria novas hipóteses
de creditamento, mas apenas mantém os créditos já existentes em determinadas operações
desoneradas. Isso se confirma quando se observa que o dispositivo decorre da conversão da
Medida Provisória no 206/2004. A Exposição de Motivos da MP (EM no 00111/2004 MF) esclarece:

19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação
da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

Ou seja, trata-se de norma de natureza declaratória, com o objetivo de preservar
créditos que já seriam devidos, e não de instituir nova hipótese de geração de créditos,
especialmente em operações sabidamente não sujeitas à não cumulatividade por força do
regime monofásico.
Portanto, para os veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da TIPI, bem
como para as autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, não há que se falar em
direito a créditos na revenda por atacadistas e varejistas, uma vez que:

A tributação foi concentrada na origem (fabricantes e importadores);

A legislação posterior (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003) expressamente vedou o
crédito nessas situações;

O art. 17 da Lei no 11.033/2004 não tem o alcance de revogar ou alterar norma específica
sobre o regime monofásico, sendo apenas norma geral;

Pelo princípio da especialidade, as regras específicas das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 prevalecem sobre norma geral posteriormente editada.
Ademais, a lógica econômica da sistemática monofásica impede o reconhecimento
de créditos aos revendedores, já que não há nova incidência após a fase industrial ou de
importação. A tentativa de aproveitamento de crédito em tais hipóteses configuraria verdadeiro
desvio da lógica do regime, além de violar a legislação vigente.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente. O indeferimento do pedido de
ressarcimento está em conformidade com o regime jurídico tributário aplicável ao PIS e à
COFINS nas operações sujeitas à incidência monofásica.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
11

Neste sentido, existe Jurisprudência pacífica deste e. Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE PARA REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, §
1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista
ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de
veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja tributação está concentrada no
fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos, não
gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação legal contida na Lei no
10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “ b”.
COFINS. LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no
11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração (acórdão no
3301-009.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
O art. 17 da Lei no 11.033/04 não ampara o aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e
COFINS, no caso de compra por revendedor de produto sujeito ao regime monofásico.
(Acórdão no 3301-010.139 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 27 de abril de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
12
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. O art. 17 da Lei no 11.033/04 não ampara
o aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no caso de compra por revendedor
de produto sujeito ao regime monofásico. (Acórdão no 3301-010.140 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27 de abril de 2021 )

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. O art. 17 da Lei no 11.033/04 não ampara
o aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no caso de compra por revendedor
de produto sujeito ao regime monofásico. (Acórdão no 3301-010.138 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27 de abril de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE PARA REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, §
1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista
ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de
veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja tributação está concentrada no
fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos, não
gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação legal contida na Lei no
10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “b”.
COFINS. LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no
11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração. (acórdão 3401-
006.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
13
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA E
VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por expressa
determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o direito de
descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos novos sujeitos ao
regime monofásico concentrado no fabricante e importador. A aquisição de veículos
relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485/02, para revenda, quando feita por
comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do
PIS/COFINS, dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “ b” ,
c/c da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o alcance
de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3402-005.303, da 2a turma, da 4a Câmara, da Terceira Seção)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2009
COFINS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO PARA
REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA E
VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não-cumulativo de COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista e varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente
às aquisições de veículos novos sujeitos ao regime monofásico concentrado no
fabricante e importador. A aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n°
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas
desses produtos, não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação,
consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “ b” , c/c da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 D A LEI N o 1 1 . 0 3 3 /2004.
IMPOSSIBILIDADE. A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04,
não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3301-004.687, da 1a turma, da 3a Câmara, da Terceira Seção)

O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza apenas a manutenção de créditos cuja
constituição não tenha sido vedada pela legislação vigente. Assim, não é permitida a constituição
de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de aquisição (artigo 13 do
Decreto-Lei no 1.598/1977) de bens sujeitos à tributação monofásica, conforme vedação expressa
no artigo 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
A própria petição do contribuinte, às fls. 9, reconhece esse entendimento
consolidado pela Corte Superior, conforme destacado no item “10.3”.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.909 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900756/2013-14
14
Ademais, a vedação à constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens
submetidos à tributação monofásica – o chamado creditamento – encontra respaldo em normas
específicas, como os artigos 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003
(critério da especialidade). Essa vedação foi, inclusive, reafirmada com a publicação dos artigos 4o
e 5o da Lei no 11.787/2008 (critério cronológico), e referida no artigo 24, § 3o, da mesma lei
(critério sistemático).
Por fim, no que tange à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presente
decisão está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.093 (REsp 1.894.741/SP e
REsp 1.861.190/SP), segundo o qual:
O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 não se sobrepõe às disposições das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003, que vedam o creditamento de PIS/COFINS na aquisição de bens sujeitos
à tributação monofásica.”
Por todo exposto, rejeito a preliminar de incompetência desta Turma Extraordinária
e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 158
DF CARF MF
Original